Tribunal: STF
Processo: ARE 1470765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Cíveis. Reexame Necessário. Ação Anulatória c/c Cobrança e Reparatória. Pretensão inaugural formulada por servidora pública estadual admitida em agosto/2009 no cargo de “PROFESSOR DOCENTE I”, com vistas à invalidação de ato administrativo que a exonerou do cargo de confiança de “Agente de Acompanhamento da Gestão Escolar – AAGE”, sem prejuízo das correspondentes diferenças remuneratórias suplantadas e da compensação pecuniária a título de dano extrapatrimonial supostamente resultante da supressão, sob alegação de que efetivada ao arrepio da vigência de sua estabilidade gestacional. Sentença de procedência parcial, “para DECLARAR a ilegalidade do ato administrativo que exonerou a autora da função gratificada de AAGE e CONDENAR o réu ao pagamento, em favor do autora, das gratificações devidas pelo exercício da aludida função e não pagas, até o quinto mês posterior ao parto, acrescidas dos juros legais segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, ante o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 e da correção monetária, a contar de quando cada parcela deveria ter sido paga, adotando-se o IPCA-E”, “devendo a parte ré arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte autora em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, ao passo que a parte autora deverá arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte ré”, estes últimos estipulados “em 10% sobre o valor da causa”. Dispensa de novo julgamento por intermédio do Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição. Condenação imposta atinente a período certo, determinável por meros cálculos aritméticos, prescindindo do procedimento de liquidação (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 953.925/PE – Rel. Min. Sérgio Kukina). Art. 786, parágrafo único, do CPC (“A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”). Obrigação do ente público cuja monta não atinge o piso legal de 500 (quinhentos) salários mínimos previsto no art. 496, §3º, II, do CPC. Irresignação defensiva. Razões recursais que, ao simplesmente reeditarem os argumentos da contestação, deixam de atacar os fundamentos de fato e de direito invocados no julgado objurgado, desautorizando o pleito de nova decisão. Inteligência dos arts. 1.010, II, III e IV, e 1.013, caput, ambos do CPC. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada. Apelo que não dialoga eficientemente com o decisum contra o qual se volta. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. Quadro fático-processual equivalente à inexistência de fundamentação. Regularidade formal não atendida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido. Inconformismo autoral. Rejeição. Histórico estado gravídico da Postulante que lhe conferiu direito à reassunção da função de “AAGE”, bem como à percepção da gratificação ao longo da gestação “até cinco meses após o parto”, com base na estabilidade provisória gestacional assegurada pelo art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não se confundindo tal instituto com a licençamaternidade de que cuida o art. 7º, XVIII, c/c art. 39, §3º, da CR/88, tampouco com a licença-aleitamento regida pelo art. 19, III, do Decreto-lei Estadual nº 220/75 – as quais, por devidamente gozadas, sequer se constituíram em objeto de vindicação expressa na peça vestibular. Afastamento da aduzida lesão imaterial, por ausência de comprovada afronta a direito da personalidade da Demandante. Recusa da prestação que, não associada a lesões concretas à dignidade humana em algum de seus corolários (liberdade, integridade psicofísica, solidariedade social ou familiar), revela-se inapta a, por si, deflagrar o dever de indenizar, sobretudo se considerado que, no curso de todo o interregno epigrafado, manteve-se incólume o recebimento da remuneração relativa ao cargo original da Requerente, portanto, seu próprio mínimo existencial – malgrado a irregularidade na extirpação, entre setembro/2016 e fevereiro/2017, da vantagem “GEE AAGE AOE D44812 SEEDUC”, a seu turno, referente a mero cargo de confiança, de natureza apenas precária, passível de destituição ad nutum em circunstâncias ordinárias. Precedentes deste Colendo Sodalício. Juros moratórios escorreitamente fixados “a contar da citação”. Afastamento do Verbete Sumular nº 54 do STJ, haja vista não se tratar de “responsabilidade extracontratual”. Honorários advocatícios devidos pelo ente estadual adequadamente postergados à fase de liquidação, ex vi do art. 85, §4º, II, do CPC. Manutenção do édito. Incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Não aplicabilidade da Remessa Necessária. Não conhecimento do Apelo do Demandado. Conhecimento e desprovimento do recurso da Autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente